Tribunal: STJ
Processo: 0700537-98.2021.8.01.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062347 - AC(2025/0377010-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GILLIARD NOBRE ROCHA - AC002833
FELIPPE FERREIRA NERY - AC003540
EMMILY TEIXEIRA DE ARAÚJO - AC003507
DANIELA CAVALCANTE SOARES - AC006357
JOAO ARTHUR DOS SANTOS SILVEIRA - AC003530
AGRAVADO
: JOSE SOBRINHO RIBEIRO
ADVOGADO
: FABIANO DE FREITAS PASSOS - AC004809
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e 932, III, do CPC, compete à parte agravante infirmar
especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem
para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55908913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b105ecc-94e2-40e0-b78c-64b9ca147c01

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 4b105ecc-94e2-40e0-b78c-64b9ca147c01

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062347 - AC(2025/0377010-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GILLIARD NOBRE ROCHA - AC002833
FELIPPE FERREIRA NERY - AC003540
EMMILY TEIXEIRA DE ARAÚJO - AC003507
DANIELA CAVALCANTE SOARES - AC006357
JOAO ARTHUR DOS SANTOS SILVEIRA - AC003530
AGRAVADO
: JOSE SOBRINHO RIBEIRO
ADVOGADO
: FABIANO DE FREITAS PASSOS - AC004809
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e 932, III, do CPC, compete à parte agravante infirmar
especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem
para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por ENERGISA ACRE
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. para desafiar decisão proferida às e-STJ fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial, pois a agravante não
546/548,
impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada, no caso, a incidência
da Súmula 83 do STJ (no tocante à alegação de nulidade processual e ao pagamento dos
danos materiais por morte).
Documento eletrônico VDA54678290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:44
Código de Controle do Documento: 838baadf-9805-4e0e-b690-2b49c26ae2ce

Sustenta a parte agravante, às e-STJ fls.
em suma, que as
552/565,
razões do agravo em recurso especial demonstraram, de forma expressa, específica e
fundamentada, que o acórdão recorrido não se amolda à jurisprudência do STJ,
especialmente no que se refere ao pensionamento decorrente do óbito.
Afirma que a decisão ora agravada carece de fundamentação, pois
ignorou a argumentação quanto à nulidade processual e ao pagamento e duração dos
danos materiais por morte, não esclarecendo por qual razão tais argumentos não seriam
suficientes para afastar a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Aduz, ainda, que a nulidade processual suscitada no recurso
especial é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida inclusive de ofício, e
invoca o princípio da primazia do julgamento de mérito, afirmando que a decisão
agravada transforma o dever de impugnação específica em verdadeiro formalismo
excessivo, incompatível com o atual modelo processual.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ora recorrida ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Impugnação às e-STJ fls. 584/597.
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido de forma suficientemente fundamentada e em sintonia com a
decisum
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que a parte deve infirmar
especificamente os fundamentos da decisão impugnada, mostrando-se inadmissível o
agravo que não se insurge contra todos eles, a teor do disposto nos arts. 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, e 932, III, do CPC.
, o juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal de
In casu
origem inadmitiu o recurso especial com base na Súmula 83 do STJ, por entender que o
acordão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de
que:
i) a ausência de despacho saneador não acarreta nulidade do
processo, se não há prejuízo para as partes (AgInt no
relator
REsp n. 2.108.041/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
; e
2/9/2024,
4/9/2024)
Documento eletrônico VDA54678290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:44
Código de Controle do Documento: 838baadf-9805-4e0e-b690-2b49c26ae2ce

ii) é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos
casos de família de baixa renda, equivalente a
do salário mínimo ou do valor de sua
2/3
remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para
até a
1/3
data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na
data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro (
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.346.320/SP,
em
DJe de
)
16/8/2016,
5/9/2016.
Nas razões do agravo em recurso especial, a recorrente não
infirmou de forma clara e específica esses fundamentos, em evidente desrespeito ao
princípio da dialeticidade.
Não houve nem mesmo menção à aplicação da Súmula 83 do STJ
em relação à tese da nulidade processual.
No tocante ao pagamento da pensão por morte, a parte limitou-se a
afirmar o seguinte (e-STJ fls.
):
509/510
Ao fixar a duração do pensionamento até 24.10.2072 ou a morte do Agravado,
a decisão do TJAC se desviou da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal
de Justiça. Considerando que a vítima fatal teria uma expectativa de vida de
65 anos de acordo com o entendimento do STJ, a fixação de uma data
específica como 24.10.2072, onde a vítima teria atingido a idade de setenta e
três anos, não possui correlação direta com a expectativa de vida da vítima,
divergindo da orientação desta Corte Superior.
A jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que o termo final do
pensionamento é a data em que a vítima completaria 65 anos ou o falecimento
dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. Veja-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA DO
EMPREGADOR. DESVIO DE FUNÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS. ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS
DOS AUTOS. ÓBICE DA
LIMITE TEMPORAL DO
SÚMULA 7/STJ.
PENSIONAMENTO.
(...)
4. O STJ sedimentou o entendimento de que, como regra, a pensão mensal
devida aos pais, pela morte do filho, deve ser estimada em
do salário
2/3
mínimo até os 25 anos de idade da vítima e, após, reduzida para
haja
1/3,
vista a presunção de que o empregado constituiria seu próprio núcleo
familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 anos. Precedentes.
5. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no Ag n.
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
1.132.842/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2012,
20/6/2012.
Documento eletrônico VDA54678290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:44
Código de Controle do Documento: 838baadf-9805-4e0e-b690-2b49c26ae2ce

Assim, a decisão recorrida, ao estabelecer o termo final do pensionamento de
forma diversa da consolidada jurisprudência do STJ, incorre em clara
divergência, tornando inaplicável a Súmula 83.

Pois bem.
Em observância ao princípio da dialeticidade, a impugnação deve
ser feita, nas razões do agravo em recurso especial, de forma específica, concreta e
pormenorizada e relativamente a todos os fundamentos adotados pela decisão
,
a quo
trazendo argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto.
Nesse contexto, vem entendendo esta Corte que, "se a inadmissão
teve amparo no óbice descrito na
deve a parte apontar precedentes deste
Súmula 83/STJ,
Tribunal contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão agravada,
procedendo ao cotejo analítico entre eles para demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior ou, na hipótese de distinção dos casos, comprovar a
inaplicação ao feito do posicionamento exposto no
" (AgInt no
decisum
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
AREsp 1723249/PR,
em
DJe
, o que não ocorreu.
22/06/2021,
28/06/2021)
Sendo assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente
agravo interno.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932,
III, DO CPC/2015. SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
3. a interposição descabida de sucessivos recursos (AgRg no EARESP NO
RCD nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no ARESP N. 1.870.554 - SP)
configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos.
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do
trânsito em julgado e imediata baixa dos autos.
(AgRg nos
relator Ministro Humberto Martins,
EAREsp n. 1.870.554/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
7/3/2023,
14/3/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
MULTA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO
Documento eletrônico VDA54678290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:44
Código de Controle do Documento: 838baadf-9805-4e0e-b690-2b49c26ae2ce

QUE NÃO ADMITE, NA ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao
recurso especial. Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do
recurso especial, sob pena de incidir o óbice contido na Súmula 182/STJ.
Dessarte, não se admite a impugnação parcial do julgado (
e
DJe de
.
EAREsp 701.404/SC EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp n. 1.930.439/RJ,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
29/11/2021,
2/12/2021.
Por fim, "não há que se falar em aplicação do princípio da primazia
do julgamento de mérito a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de
admissibilidade recursal, mormente quando se tratar de defeito grave e insanável" (AgInt
no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
AREsp 1.553.836/SP,
Turma, j.
, DJe
17/2/2020
19/2/2020)
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do CPC,
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54678290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:44
Código de Controle do Documento: 838baadf-9805-4e0e-b690-2b49c26ae2ce

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.062.347 / AC
Número Registro: 2025/0377010-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07005379820218010006 7005379820218010006
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE SOBRINHO RIBEIRO
ADVOGADO
: FABIANO DE FREITAS PASSOS - AC004809
AGRAVANTE : ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : GILLIARD NOBRE ROCHA - AC002833
FELIPPE FERREIRA NERY - AC003540
EMMILY TEIXEIRA DE ARAÚJO - AC003507
DANIELA CAVALCANTE SOARES - AC006357
JOAO ARTHUR DOS SANTOS SILVEIRA - AC003530
AGRAVADO
: JOSE SOBRINHO RIBEIRO
ADVOGADO
: FABIANO DE FREITAS PASSOS - AC004809
AGRAVADO
: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : GILLIARD NOBRE ROCHA - AC002833
FELIPPE FERREIRA NERY - AC003540
EMMILY TEIXEIRA DE ARAÚJO - AC003507
DANIELA CAVALCANTE SOARES - AC006357
JOAO ARTHUR DOS SANTOS SILVEIRA - AC003530
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA55854357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:45
Código de Controle do Documento: 1a02b524-493d-4bc8-a101-ae691f55fbf1

- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : GILLIARD NOBRE ROCHA - AC002833
FELIPPE FERREIRA NERY - AC003540
EMMILY TEIXEIRA DE ARAÚJO - AC003507
DANIELA CAVALCANTE SOARES - AC006357
JOAO ARTHUR DOS SANTOS SILVEIRA - AC003530
AGRAVADO
: JOSE SOBRINHO RIBEIRO
ADVOGADO
: FABIANO DE FREITAS PASSOS - AC004809
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:49:45
Código de Controle do Documento: 1a02b524-493d-4bc8-a101-ae691f55fbf1